Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da unicidade sindical, a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997, após a fundação do SINDFAZ/DF, não pode beneficiar os servidores da carreira fazendária, porquanto à época já eram representados pelo sindicato específico da carreira (SINDFAZ/DF).
2. In casu, a parte exequente visa ao cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da carreira fazendária do Distrito Federal e, como tal, pertence à categoria especial abrangida pelo SINDFAZ/DF, e não possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF.
3. Preliminar acolhida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do agravado e extinguir o feito sem resolução de mérito.